Tribunal: TJES
Processo: 0008162-74.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008162-74.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR GABRIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
TESTEMUNHAS DE ‘OUVIR DIZER’.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS.
RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu, já que é a versão que lhes pareceu mais coerente.

2. Existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, pois não está dissociada dos fatos e nem lastreada em testemunhas de “ouvir dizer”, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008162-74.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR GABRIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
VICTOR GABRIEL DOS SANTOS
, que se insurge contra a r. sentença de fls. 221/222, proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 3ª Vara Criminal de Serra-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (fls. 230/233), a defesa pede a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e baseada em testemunhas de “ouvir dizer”.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2019, no bairro Novo Horizonte, na Serra-ES, o acusado VICTOR, agindo de forma livre e consciente, desferiu disparos de arma de fogo, contra a vítima DANIEL DE SOUZA SANTOS, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Relata ainda a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo torpe, pois a vítima teria se apropriado de 12 (doze) pinos de cocaína, pertencentes ao acusado, além de lhe dever a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Por fim, narra a denúncia, que o acusado praticou o delito, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpresada, pela inesperada ação do réu, que, sem dizer nada, efetuou os disparos de arma de fogo.

Quanto a pretensão do apelante, de anulação do julgamento, argumentando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade do delito restou demonstrada pelo relatório de investigação em local de crimes contra a pessoa (fls. 09/24) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha presencial JOSIMÁRIA DE JESUS SOUZA (mídia de fls. 111), onde relatou que era namorada da vítima DANIEL, e no dia dos fatos, viu um rapaz em cima de uma bicicleta, com a arma na mão, descrevendo-o como magro, alto, com cor de pele parda, características estas que coincidem com o acusado.

Relatou ainda que, tinha conhecimento que a vítima era usuária de drogas, e devia uma certa quantia ao réu.

Por sua vez, o policial civil CEZAR SANTOS (mídia de fls. 166), em Juízo, narrou que, nas investigações, apurou-se que o acusado era o autor do crime, apontando ainda o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Narrou também que, no decorrer das investigações, algumas pessoas foram até a Delegacia de Polícia, e informaram que presenciaram o crime, apontando o réu como autor dos disparos, todavia, com medo de represálias, não prestaram depoimento formal.

Verifico ainda que, na fase policial (fls. 56), o acusado confessou a prática do crime, narrando com riquezas de detalhes toda a dinâmica delitiva, embora, em Juízo, tenha se retratado.

Assim, existindo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, pois não está dissociada dos fatos e nem lastreada em testemunhas de “ouvir dizer”, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5104275),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.